Tribunal: TJDFT
Processo: 0735612-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735612-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SINGULARIDDE RECURSAL. TÍTULO ORIGINAL. JUNTADA INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REGULARIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a interposição de apenas um recurso nos casos de julgamento em sentença única da execução e dos embargos, em razão do princípio da unicidade recursal. 2. A execução lastreada em cédula de crédito bancário tem de ser instruída com o título original, não bastando a apresentação de mera cópia do contrato, ainda que autenticada, sob pena de procedência dos embargos à execução com fulcro na ausência de documento indispensável ao processamento da demanda (artigos 320, 321, Parágrafo único, e 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil). 3. A fixação dos ônus da sucumbência no sistema processual vigente é norteada pela incidência do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação equitativa dos honorários sob o argumento de que o montante de 11% (onze por cento) arbitrado sobre o proveito econômico, seria exorbitante para causa que, segundo verbera, não envolve maior complexidade. Colaciona julgados do TJMT e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Em sede de contrarrazões o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve prosseguir no que se refere à alegada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, tampouco no que tange ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora consignou: “O apelante requer o afastamento de sua condenação aos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. Contudo, foi justamente com base no referido princípio que ele foi condenado ao pagamento de honorários, uma vez que, ao deixar de juntar o original do título executivo deu causa ao acolhimento dos embargos à execução e consequente extinção da ação executiva” (ID 12537091 - Págs. 11/12). Noutro giro, o ora recorrente pugna pela fixação equitativa dos honorários. Assim, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Destarte, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “na vigência do CPC/2015, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos" (AgInt no REsp 1824108/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Não conheço, pois, do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029